Tribunal: TJES
Processo: 5028855-61.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028855-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGIS DO ROSARIO SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA REGULARMENTE DECRETADA. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR POR FALTA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Regis do Rosário Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face do Estado do Espírito Santo, sob o argumento de que o autor esteve preso preventivamente e, ao final, foi absolvido pelo Tribunal do Júri. O apelante sustenta que a prisão foi abusiva e injustificada, o que teria lhe causado intenso sofrimento psicológico e social, requerendo a responsabilização civil do Estado pela custódia prolongada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a absolvição posterior, após prisão preventiva regularmente decretada, enseja a responsabilidade civil do Estado por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prisão preventiva, mesmo quando seguida de absolvição, não gera, por si só, responsabilidade civil do Estado, salvo se comprovado abuso de autoridade ou erro judicial.

4. A prisão preventiva do recorrente foi decretada com base em decisão judicial fundamentada, atendendo aos requisitos legais dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, não se identificando qualquer vício que a tornasse ilegal.

5. A atuação dos agentes públicos envolvidos na persecução penal se deu no estrito cumprimento do dever legal, com base em elementos indiciários constantes dos autos, afastando a ilicitude do ato.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva regularmente decretada com base em indícios e fundamentação judicial não gera responsabilidade civil do Estado, ainda que o acusado venha a ser posteriormente absolvido.
2. A absolvição posterior não configura, por si só, erro judiciário ou ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de abuso de autoridade ou ilegalidade na atuação estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e art. 37, §6º; CPP, arts. 312 e 313, I; CC/2002, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.198.928/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.10.2014; TJES, Apelação Cível nº 0035031-49.2019.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 04.09.2023; TJES, Apelação nº 0141603-37.2015.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 26.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5028855-61.2022.8.08.0024

RECORRENTE
: REGIS DO ROSÁRIO SILVA

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
REGIS DO ROSÁRIO SILVA
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
ação de indenização por danos morais
, ajuizada pelo
recorrente
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado na inicial.

Em suas razões, sustenta que foi injustamente preso por 1.146 dias, em razão de acusação de crimes gravíssimos, dentre eles homicídio, tortura e corrupção de menores, vindo ao final a ser absolvido pelo Tribunal do Júri. Afirma que, embora a prisão preventiva tenha sido formalmente decretada, o tempo de sua duração e a ausência de elementos probatórios que justificassem a sua continuidade caracterizam manifesta violação ao devido processo legal e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Diz que a prisão causou-lhe severos danos psicológicos, estigmatização social, discriminação no ambiente comunitário e dificuldades severas para recolocação no mercado de trabalho.

Defende que, embora a sentença tenha reconhecido a legalidade formal da prisão cautelar, não se pode ignorar o resultado final do processo penal – a absolvição –, nem os efeitos lesivos da custódia prolongada e injustificada. Alega que a responsabilização civil do Estado prescinde de comprovação de culpa ou dolo, bastando a demonstração do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade, nos moldes do art. 37, §6º da Constituição Federal.

Com isso, requer o provimento do recurso para
reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido indenizatório
, com a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos pleiteados na exordial.

Muito bem.

Discute-se nos presentes autos eventual responsabilidade civil do Estado, considerando a prisão preventiva do Apelante e a posterior sentença de absolvição por falta de provas.

Sobre o tema, adianto ser pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas.

Em casos dessa natureza, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membros do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade.

E no caso ora em análise, o exame dos autos revela que a decisão que determinou a prisão preventiva do recorrente, bem como as outras decisões que mantiveram a prisão durante a instrução penal, foram proferidas de forma fundamentada, sendo reconhecido pelo Magistrado a persistência dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Assim, muito embora posteriormente o Conselho de Sentença tenha absolvido o apelante,
tal situação não torna a prisão ilegal, eis que, no âmbito criminal, a prisão cautelar estava devidamente fundamentada, não vislumbrando qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial, sendo a medida aplicada nos limites legais.

Nesses termos, forçoso compreender que a atuação dos agentes estatais foi pautada pelo exercício regular do direito e pelo estrito cumprimento do dever legal, objetivando esclarecer e solucionar o ilícito narrado na denúncia.

Acerca do tema, oportunas são as lições de Cavalieri Filho:

(...) Decretada a medida nos termos e nos limites da lei, não há como responsabilizar o Estado, ainda que gravosa ao seu destinatário, porque não há nenhuma ilicitude no ato. O direito e o ilícito são antíteses absolutas – um exclui o outro; onde há ilícito não há direito; onde há direito não existe ilícito. Vem daí o princípio que não considera ilícito o ato praticado no regular exercício e um direito, nem no estrito cumprimento do dever legal. Há que entender-se, então, que a responsabilidade do Estado, de que trata o art. 37, §6º, da Constituição, só é de admitir-se nas hipóteses de atos eivados de alguma ilicitude. O Estado só responde por atos lícitos nos casos expressamente previstos na Constituição e na lei. Não vejo, por isso, fundamento para responsabilizar o Estado pela prisão preventiva, regularmente decretada, mormente porque essa prisão tem respaldo na própria Constituição, em seu art. 5º, LXI. E ainda que sobrevenha absolvição do preso por falta de prova, não tem essa decisão, por si só, o condão de transmudá-la em ato ilegal, capaz de respaldar pretensão indenizatória (...).
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2010, págs. 276/277).

Acerca da ausência de responsabilidade em casos como o presente, assim já se manifestou este E. TJES:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ATO LÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Estado do Espírito Santo e Cezar de Jesus Grisante contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00, em razão de prisão preventiva do servidor público, posteriormente absolvido. O autor, além de requerer a majoração do valor indenizatório para R$ 500.000,00, sustenta ter havido dano material em razão da rescisão de seu contrato de trabalho e posterior desemprego, dada a impossibilidade de emissão de certidão negativa criminal. O ente público, por sua vez, pleiteia a reforma da sentença, argumentando a legalidade da prisão, pautada no estrito cumprimento do dever legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva seguida de absolvição configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor arbitrado na sentença deve ser majorado ou reduzido, conforme os recursos das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o dano moral decorrente de prisão preventiva não é indenizável quando não comprovado abuso de autoridade ou ilegalidade na atuação estatal, ainda que a absolvição posterior tenha ocorrido. A prisão preventiva de Cezar de Jesus foi fundamentada em investigação policial e ordem judicial com base em interceptações telefônicas que indicavam seu envolvimento no tráfico de drogas, o que afasta a responsabilidade objetiva do Estado. A posterior absolvição por ausência de provas da autoria delitiva não transmuda a prisão preventiva, regularmente decretada, em ato ilegal, conforme precedentes doutrinários e jurisprudenciais. A atuação dos agentes estatais foi pautada pelo estrito cumprimento do dever legal, inexistindo prova de abuso ou erro judicial que justifique a responsabilização do Estado por danos morais. O recurso do autor, que pleiteia a majoração do valor indenizatório, não encontra amparo, uma vez que não houve prova de violação de direitos subjetivos capazes de justificar tal pleito. O recurso do Estado, pleiteando a reforma da sentença para afastar a condenação, é acolhido, considerando-se a legalidade da prisão e a ausência de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor desprovido. Recurso do Estado provido, com a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais. Remessa necessária prejudicada. Tese de julgamento: A prisão preventiva, regularmente decretada com base em indícios e fundamentada judicialmente, não gera responsabilidade civil do Estado, ainda que haja absolvição posterior, salvo comprovado abuso de autoridade. A absolvição por falta de provas não configura, por si só, ato ilícito que enseje indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CC/2002, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1198928/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.10.2014; TJES, Apelação Cível nº 0035031-49.2019.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 04.09.2023. (REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL nº 0009099-88.2021.8.08.0024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: FABIO BRASIL NERY. Data de julgamento 25/Nov/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E PRISÃO CAUTELAR. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR COM BASE NO ART. 386, IV DO CPP. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apenas se afigura possível responsabilizar-se o Estado por ato jurisdicional quando a parte provar a existência de ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta e a relação de causa e efeito entre o fato e o dano, não havendo dever do Estado de indenizar por ato praticado dentro dos limites legais, sem abuso ou excesso de poder, seja em relação ao oferecimento de denúncia, decretação de prisão preventiva fundamentada ou realização de persecução penal, embora ao final reste absolvido o réu.

2. A atuação do Estado relativa à apuração de fatos supostamente delituosos imputados ao apelante fora realizada de forma regular.

3.
Não é a absolvição do réu que torna a prisão ilegal, já que a razão justificadora de tal medida processual extrema é a cautelaridade do ato, com a prevalência do princípio do in dubio pro societate em detrimento do princípio do in dubio pro réu, a fim de permitir apuração mais precisa dos fatos criminosos que lhe foram imputados. Entender de forma contrária seria atrelar a legalidade da prisão preventiva à condenação do acusado o que, a toda evidência, não é a razão de ser do instituto
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 014160337565, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)